Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-55.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. SUPERMERCADO. PAGAMENTO VIA PIX. FALHA NO PROCESSAMENTO. IMPEDIMENTO DE SAÍDA DO CONSUMIDOR COM OS PRODUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida a restituir quantia de R$ 606,93 (seiscentos e seis reais e noventa e três centavos).
3. Conforme exposto na inicial, em 26/10/2024 o recorrente efetuou compra de produtos diversos no supermercado da recorrida. Alega que realizou o pagamento, via pix, da quantia de R$ 606,93 (seiscentos e seis reais e noventa e três centavos), mas que teria sido impedido de deixar o estabelecimento comercial com os produtos adquiridos. Relata que a citada quantia não foi restituída. Pede a devolução do valor pago, em dobro, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O juízo de primeiro grau concluiu que “as provas constantes dos autos levam à conclusão inarredável de que a parte requerida deve ser condenada a restituir à parte requerente o valor da transação de R$ 606,93 (seiscentos e seis reais e noventa e três centavos) ainda não estornada”. Quanto aos danos morais, consta da sentença “que não foi alegada ou comprovada qualquer outra circunstância extraordinária apta a evidenciar abalo moral que supere o mero dissabor cotidiano”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de que a restituição de valores ocorra na forma dobrada, bem como pede seja condenada a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que há prova de humilhação, constrangimento, bem como da situação vexatória a que foi exposto com o impedimento de levar as mercadorias adquiridas.
6. Contrarrazões ao ID 73818183.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 74179544, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber se na hipótese é cabível a restituição de valores na forma dobrada, bem como se os fatos narrados configurariam danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da repetição de indébito. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024).
11. No caso, o juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido no fato de que “eventual intercorrência quanto ao processamento do pagamento não torna a cobrança inicial indevida”. Nesse contexto, escorreita a sentença, porquanto não se trata de pagamento indevido, mas tão somente erro no processamento bancário, não se podendo afirmar cabalmente a má-fé da recorrida, de modo que a restituição deve se operar na forma simples.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. No caso, o impedimento de que o consumidor deixasse o estabelecimento comercial com os produtos adquiridos e devidamente pagos ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, bem como supera o simples descumprimento de contrato de compra e venda. Precedente: Acórdão 1609817, 0704731-91.2021.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 08/09/2022.
14. Quanto ao valor a título de danos morais, o Juízo, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, arbitro o valor da reparação em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Juros de mora desde a citação, obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o, do Código Civil). Mantidas as demais disposições.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 186 do Código Civil.
Art. 42, § único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024.
STJ, Súmula n. 362.
TJDFT, Acórdão 1609817, 0704731-91.2021.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 08/09/2022.